Tribunal: TJPA
Processo: 0013597-52.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013597-52.2017.8.14.0009

APELANTE: WARLESON MONTEIRO MAIA, CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N:

PROCESSO Nº 0013597-52.2017.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Bragança

APELANTES: CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA (Defensoria Pública)

WARLESON MONTEIRO MAIA (Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA: Desembargadora Vania Fortes Bitar

APELAÇÕES PENAIS –
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal -
art. 157, §2º, II, c/c art.70, ambos
do CP –
RECURSO DE CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA: 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prova oral carreada, mormente pela oitiva da vítima, que confirmou ter reconhecido o apelante perante a autoridade policial, narrando inclusive que este foi o mais violento do grupo durante o assalto, lhe bateu e ameaçou, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos réus -
2)
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam fixação da pena base acima do mínimo legal, contudo, constata-se desproporcionalidade na fixação da pena pecuniária, impondo-se seu redimensionamento -
3)
DE OFÍCIO REDUZIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES – sendo descrita na denúncia a prática de delitos contra três vítimas, impõe-se a redução da fração de aumento para 1/5 (um quinto) em razão do concurso formal de infrações -
RECURSO DE WARLESON MONTEIRO MAIA:

4)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam fixação da pena base acima do mínimo legal, contudo, constata-se desproporcionalidade na fixação da pena pecuniária, impondo-se seu redimensionamento –
5
) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO – PROVIMENTO –
quantum
da pena que autoriza regime inicial semiaberto não sendo o réu reincidente –
6)
DE OFÍCIO REDUZIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES – sendo descrita na denúncia a prática de delitos contra três vítimas, impõe-se a redução da fração de aumento para 1/5 (um quinto) em razão do concurso formal de infrações -

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
para reduzir a pena base da sanção pecuniária imposta e modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção de WARLESON MONTEIRO MAIA, bem como, de ofício, para ambos os réus, reduzir para 1/5 (um quinto) a fração de aumento pelo reconhecimento do concurso formal de delitos, redimensionando a sanção de CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA para 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 79 (setenta e nove) dias-multa e de WARLESON MONTEIRO MAIA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 48 (quarenta e oito) dias-multa
-
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes dar parcial provimento
para reduzir a pena base da sanção pecuniária imposta e modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção de WARLESON MONTEIRO MAIA, bem como, de ofício, para ambos os réus, reduzir para 1/5 (um quinto) a fração de aumento pelo reconhecimento do concurso formal de delitos, redimensionando a sanção de CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA para 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 79 (setenta e nove) dias-multa e de WARLESON MONTEIRO MAIA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 48 (quarenta e oito) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas de 14de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas de 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junor
.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA e WARLESON MONTEIRO MAIA, inconformados com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança, que condenou os apelantes pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, cominando a CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa e
WARLESON MONTEIRO MAIA

a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Nas razões recursais, o apelante CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA pleiteou a sua absolvição por insuficiência de provas, pugnando, subsidiariamente a redução da pena base arbitrada.

O apelante WARLESON MONTEIRO MAIA, em suas razões, não apresentou teses absolutórias, pugnando a redução de sua pena base e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para modificação do regime inicial de cumprimento de pena de WARLESON MONTEIRO MAIA para semiaberto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, a fim de que sejam revaloradas as circunstâncias judiciais, sem modificação das penas cominadas aos apelantes.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, na data de 16/10/2017, na cidade de Bragança, os réus CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA, WARLESON MONTEIRO MAIA e mais um terceiro réu não identificado, empregando violência e grave ameaça, entraram no veículo das vítimas LEANDRO MARLON BORGES DO VALE e MAURO MARQUES DO ROSARIO NAZARÉ (uma van de transporte alternativo) e, armados com um simulacro de arma de fogo e mais dois terçados, obrigaram-nas a seguir por um ramal, onde subtraíram R$ 700 (setecentos reais) referente à renda do veículo e mais o aparelho celular do motorista, do cobrador e de uma passageira, tendo os assaltantes empreendido fuga após o ato criminoso.

Após a instrução do feito, os ora apelantes CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA, WARLESON MONTEIRO MAIA foram condenados como incursos no delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, sendo cominada a CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa e
WARLESON MONTEIRO MAIA

a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA pleiteou a sua absolvição por insuficiência de provas, o que não merece prosperar, constatando-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos a partir da prova oral carreada, tendo a vítima
MAURO MARCO DO ROSARIO NAZARÉ, motorista da van, declarado em juízo que confirma ter reconhecido pessoalmente, perante a autoridade, o apelante como um dos autores do delito, aduzindo ainda que o mesmo era o mais violento dos integrantes do grupo, tendo ameaçado e batido no ofendido.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento em juízo dos policiais JOSÉ RIBAMAR SOUSA DE OLIVEIRA, ADSON RUBENS LIMA QUEIROZ e JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DOS SANTOS, que realizaram a prisão dos réus e confirmaram seu reconhecimento pelas vítimas perante a autoridade policial.

Portanto, constata-se que não merece deferimento o pedido absolutório formulado por CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA.

Já o apelante WARLESON MONTEIRO MAIA
não

apresentou quaisquer teses absolutórias
, irresignando-se apenas quanto à dosimetria da sanção.

Ambos apelantes apresentaram pleitos de
redução de suas penas bases
, o que merece provimento apenas no que se refere a pena pecuniária, senão vejamos:

Em que pese se constar alguns equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais verificadas na hipótese, constata-se que a pena corporal base fixada para ambos apelantes apenas um pouco acima do mínimo legal, arbitrada em
05 (cinco) anos de reclusão
,
se encontra plenamente justificada
por figurarem desfavoráveis a culpabilidade dos réus, que agiram mediante premeditação, tendo um dos réus ingressado primeiro no veículo, anunciando o assalto e determinando que a van parasse a frente, onde aguardavam os outros dois integrantes do grupo, bem como com violência exacerbada, tendo a vítima MAURO NAZARÉ, motorista da van, declarado que sofreu tapas e socos, somente não sendo cortado com o facão porque se desviou. Também desfavoráveis as circunstâncias da prática delitiva, praticado com uso de armas brancas tipo facão e durante o trabalho das vítimas.

Outrossim, não obstante a adequação da pena corporal, constata-se que a
sanção pecuniária
fixada se mostra
irrazoável e desproporcional,
sendo
estipulada

em 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, não guardando a necessária proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada apenas um pouco acima do mínimo legal, pelo que impõe-se seu redimensionamento para patamar mais adequado, razão pela qual a
fixo em 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, acertadamente o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão ao réu WARLESON MONTEIRO MAIA, reduzindo sua sanção para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, deixando, contudo, de aplicar a referida atenuante à pena pecuniária, devendo esta ser redimensionada proporcionalmente para 30 (trinta) dias-multa.

Em relação ao réu CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA, inexistindo atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, deve ser mantida sua pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira etapa da individualização da sanção, aplicada a majorante do concurso de agentes, na fração legal mínima de 1/3 (um terço), culminando, para CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, e para WARLESON MONTEIRO MAIA, na pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ainda na terceira etapa, reconhecido o concurso formal de infrações, em razão da pluralidade de vítimas, foi arbitrada pelo juízo sentenciante a fração de aumento de pena em 1/4 (um quarto),
quantum
que se mostra exacerbado, uma vez que, conforme

descrito

na denúncia, a conduta delituosa atingiu o patrimônio de três vítimas (motorista, cobrador e mais uma passageira), devendo, de ofício, ser redimensionada a fração de aumento para 1/5 (um quinto), quantum consolidado na jurisprudência pátria como adequado à tal quantidade de infrações.

Nesse sentido:

TJDF:
Roubo. Provas. Pena. Circunstância atenuante. Concurso formal. Fração. 1 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 2 -
Se o réu, com uma só ação, atingiu o patrimônio de três vítimas distintas - concurso formal de crimes -, recomendável o aumento da pena na fração de 1/5
. 3 - Apelação não provida.

(TJ-DF 07027859120208070010 DF 0702785-91.2020.8.07.0010, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 08/04/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, aplicado o concurso formal de delitos, na fração de 1/5 (um quinto), redimensiona-se a pena final do apelante
CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA para 08 (oito) anos de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa
, e de
WARLESON MONTEIRO MAIA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa,
fixando para ambos o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, conforme art. 33, §2º, b, do CP, e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes dou parcial provimento
para reduzir a pena base da sanção pecuniária imposta e modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção de WARLESON MONTEIRO MAIA, bem como, de ofício, para ambos os réus, reduzir para 1/5 (um quinto) a fração de aumento pelo reconhecimento do concurso formal de delitos, redimensionando a sanção de CASSIO MANOEL MELO DE OLIVEIRA para 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 79 (setenta e nove) dias-multa e de WARLESON MONTEIRO MAIA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 48 (quarenta e oito) dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/02/2022